Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda do Distrito Federal, nos autos do pedido de liquidação de sentença 0051744-23.2014.8.07.0018 promovido pela ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE MÉDICOS RESIDENTES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação de sentença promovido por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE MÉDICOS RESIDENTES em desfavor do DISTRITO FEDERAL E SANOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, partes qualificadas nos autos. A sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus a pagar aos associados da autora os valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde 5.12.2014 até o dia em que restabelecido o fornecimento de alimentação, observada a situação própria de cada um deles. A sentença foi mantida em sede recursal. Em ID 79850276, a parte autora apresenta o valor de R$ 18.517.586,38, requer intimação dos réus para manifestação sobre os cálculos. Em decisão de ID 80730633, houve o deferimento do pedido para intimar os réus para se manifestar sobre os cálculos da autora. A ré SANOLI apresentou manifestação em que impugna os cálculos quanto a particularidade de cada associado, se o médico residente de fato compareceu ao trabalho nesses dias, afirma que a data de reestabelecimento do fornecimento do serviço teria ocorrido em 10.12.2014 e não em 17.06.2015 e que a jornada de médicos residentes não é diária (ID 82244199) O réu DF apresentou manifestação em que afirma a necessidade de liquidação da sentença para apuração a data em que foi restabelecido o fornecimento da alimentação aos médicos residentes; (b) os dias exatos em que o fornecimento foi interrompido, a partir de 05/12/2014; (c) se procedem as datas de suspensão de fornecimento informadas pela Associação; (d) se há normativo interno ou outra fórmula pré-estabelecida pela Administração para o cálculo das quatro refeições diárias; (e) se os custos unitários das refeições informados pela Associação procedem; e (f) se procede a informação da Associação no sentido de que seriam 807 médicos residentes (e associados) no período. O requerido, SANOLI, apresentou os documentos complementares (ID 84328453). A autora requer a expedição de ofício a todas as unidades hospitalares atendidas pelo contrato para que informem o período exato em que houve a interrupção dos serviços, considerando inclusive eventual refeição que não foi fornecida no dia da interrupção e do restabelecimento e a quantidade de refeições que não foram fornecidas aos médicos residentes, sem considerar terceiros que não fazem parte do objeto da ação (ID 85479200). Os autos vieram conclusos. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva, em que a associação, na qualidade de representante processual específico de seus associados, requer a cumprimento da sentença genérica proferida nos autos. A parte autora e os réus convergem quanto a necessidade de liquidação do jugado para verificar as datas exatas de interrupção dos serviços, se os associados estavam em efetivo serviço, quais os números de refeições que teriam direito nos dias de interrupção de fornecimento em relação à carga horária trabalhada de cada associado, sobre o efetivo valor de cada refeição. Alegam que tais dados seriam imprescindíveis para apuração do valor devido. A parte autora requereu a expedição de ofícios à rede hospitalar atendida pelo contrato de fornecimento de refeições (ID 85479198), quais sejam 37 hospitais, conforme o contrato juntado em ID 79742278 (Pág. 85), para que informem o período exato em que houve a interrupção dos serviços, considerando inclusive eventual refeição que não foi fornecida no dia da interrupção e do restabelecimento e a quantidade de refeições que não foram fornecidas aos médicos residentes, sem considerar terceiros que não fazem parte do objeto da ação. INDEFIRO o pedido de ID 85479200. A liquidação da sentença tramita a interesse do credor. O ônus de demostrar os valores devidos é da parte exequente. Se não bastasse, as informações necessárias são de acesso público e podem ser solicitadas pela própria exequente sem necessidade de intervenção do juízo. Ademais, em vista da quantidade de unidades hospitalares, a expedição requerida poderá causa tumulto processual, além de não se mostrar eficaz para a solução da controvérsia por completo. Em vista da alegada necessidade de verificação de número de refeições não fornecidas a cada associado, nas 37 unidades hospitalares atendidas pelo contrato, de que tais associados estavam em serviço efetivo e que nesse período não houve o fornecimento das refeições, bem como sobre a constatação da qualidade de associado, constata-se a necessidade de individualização da presente execução. No caso dos autos, verifico ser necessária a individualização da situação dos associados que comprovadamente tenham atuado (estavam em serviço) quando da suspensão temporária do fornecimento de refeições, desde 05.12.2014 até o restabelecimento do fornecimento (se eram associados, se estavam em serviço no período de suspensão, quantas refeições não receberem e qual o valor da refeição). Conforme informado na inicial, ID 79850268, são formalmente 807 associados. Dessa maneira, a fim de viabilizar a execução e dar efetividade aos direitos albergados pela ação coletiva, DETERMINO a individualização da execução coletiva. Destaca-se que não há prevenção do juízo que proferiu a sentença coletiva quanto os processos individuais de execução de sentença coletiva (STJ-3aT., REsp no 1.098.242-GO, rel. Mina Nancy Andrighi, j. 21.10.2010, DJe 28.10.2010). Dê-se ciência as partes e arquivem-se estes autos em definitivo. Irresignado, alega o agravante que não pode o julgado de origem afastar o comando da sentença que estabeleceu a necessidade de liquidação prévia da sentença para o seu regular cumprimento. Aduz que a exequente, ora agravada, “ressaltou a necessidade de prévia apuração de documentos e fatos antes do cumprimento do julgado (ID 80459223), tendo sido determinada a intimação da SANOLI, empresa ré, para manifestação (ID 80730633), sobrevindo a petição ID 82244199, com documentos.” Sustenta que as questões as serem apuradas não se tratam de meros cálculos aritméticos, de modo que se mostra inaplicável a dispensa de liquidação prevista no artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Requer, desse modo, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a instauração da fase liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência antecipada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No caso dos autos, verifico que o exequente, ora agravado, formulou pedido de liquidação de sentença proferida em ação civil pública, cujo objeto é o pagamento aos associados da associação agravada dos valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde dezembro de 2014. Todavia, o magistrado de origem determinou a conversão do feito em cumprimento de sentença, por entender que o crédito perseguido pode ser auferido por meros cálculos aritméticos. Diante desse cenário, após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores, não para a antecipação da tutela recursal, mas sim, para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a alegação do agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas afirmações, tendo em vista que, pelo menos prima facie, uma vez que o título executivo judicial apontou a necessidade de liquidação dos termos da sentença proferida. Além disso, compulsando os autos, observo que as partes chegaram ao senso comum de que a referida liquidação se mostrava necessária, para a exata apuração do valor a ser pago. Além do mais, nesse exame superficial dos autos, não verifico, ao se analisar o título executivo, elementos bastantes para afirmar categoricamente que o valor devido pode ser alcançado por meros cálculos aritméticos. Logo, compreendo, ao menos nesse momento, que se mostra necessária a instauração da fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, já que é esse é o comando do título executivo. Outrossim, considero que a manutenção dos efeitos da decisão agravada, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, já que o não atendimento do decisum de primeiro grau poderá acarretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, ou, em caso de atendimento, na utilização de procedimento inadequado e que possivelmente não satisfaça as pretensões de ambas as partes. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a ação principal até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito e a decisão agravada, até julgamento final deste recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se os agravados para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator